Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001473-54.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), ADRIANA CRISTINA CARRETO PARDAL - CPF: 616.206.961-34 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — ODONTÓLOGO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS — REQUISITOS PREENCHIDOS — DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO —

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS —

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL COM SUCÊDANEO DE AÇÃO DE COBRANÇA —

INTELIGÊNCIA DAS SÚMULA 269 E 271 DO STF —

RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O parágrafo único, do art. 16, da Lei n. 3.959/2013, estabelece que “
os médicos e odontólogos que atualmente compõem o quadro permanente do Município serão enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e tempo de serviços atuais
”.

A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria.

As diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscadas em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária de Sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1001473- 54.2019.811.0002 impetrado por
Adriana Cristina Correto Pardal
contra ato tido como coator praticado pelo
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande-MT
, julgou procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular para conceder a segurança, ordenando que o impetrado proceda à progressão funcional da servidora, promovendo-a para o “Nível 5”, a partir de 7/03/2018, e para a “Classe C” desde 10/3/2016, sem prejuízo de futuras promoções, bem como com a consequente condenação dos pagamento feitos a menor decorrentes do correto enquadramento não realizado.

Sem custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ (Id. 19512529, fl.03).

Em suas curtas razões recursais, o Município de Várzea Grande/MT, alega que apesar de a servidora pleitear a elevação para a Classe C, “
se observa no artigo 15, III da Lei no 3.959/2013, que
(...)
o requisito para se enquadrar na Classe C é ‘possuir residência médica ou título de especialista’ e como se observa pelos documentos apresentados, a apelada não possui tal requisito
” (Id. 19512535, fl.03).

Aduz “
que o referido artigo não foi alterado pela Lei Municipal no 4.293/2017, desse modo, verifica-se
(...)
pelo certificado apresentado
(...)
pela Apelada, que esta possui apenas certificado de Mestrado, o que não é título de especialista em odontologia ou residência médica
”. Sendo assim, faz jus apenas ao enquadramento na Classe “D” (Id. 19512535, fl.04).

Afiança que admitir o enquadramento da classe “B” diretamente par a “Classe C” configuraria a chamada progressão “
per saltum
”, instituto este que deve ser rechaçado pela jurisprudência pátria.

Defende a necessidade de modificação dos índices aplicados a título de correção monetária e juros de mora, como também o abatimento de 11% (onze por cento) do valor devido relativos à contribuição previdenciária para o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG (Id. 19512535, fls.07 e 08).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada
in totum
a sentença prolatada (Id. 19512535, fl.09).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 19512540).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opina pelo não provimento do recurso (Id. 24524487).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 20 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem, Adriana Cristina Correto Pardal, Servidora Pública Municipal onde exerce o encargo de Cirurgiã-Dentista, impetrou Mandado de Segurança contra ato tido como coator praticado pelo Secretário de Administração do Município de Várzea Grande-MT, tendo por sustentáculo o fato de que as atribuições, a política salarial, bem como o plano de carreira e salários dos Médicos e Odontólogos de Várzea Grande são regidos pela Lei no 3.959/2013, o qual dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Salários dos Profissionais da Saúde e, com base nisso, defendeu fazer jus a todas as vantagens, direitos e obrigações nela contemplados.

Argumentou que, em razão da ausência de promoção e revisão, os seus vencimentos sempre foram pagos em valor inferior ao que era devido, de modo que o Ente Federativo deve ser condenado a realizar o seu correto enquadramento nos níveis e classes, bem como a efetuar a revisão anual do valor de seus vencimentos, na forma da legislação vigente, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

O pedido veio acompanhado de diversos documentos (Id. 19512512).

Devidamente citado, o impetrado contestou o pleito, aduzindo em suma, a inobservância do requisito referente à qualificação profissional, o que ensejaria a progressão
per saltum
(Id. 19512524), no entanto, tal tese não fora acolhida pelo juízo
a quo
, uma vez que sobreveio sentença julgando procedente os pedidos ventilados no presente
mandamus
para conceder a segurança, ordenando à progressão funcional da servidora, promovendo-a para o “Nível 5”, a partir de 7/03/2018, e para a “Classe C” desde 10/3/2016, além das diferenças salariais devidas (Id. 19512535, fls. 01 a 03).

Contra essa decisão insurge-se o Ente Federativo, no entanto, razão não lhe assiste. Explico.

Sabe-se que com a Lei Complementar no. 3.959/2013 em seu artigo 14 e seguintes regulamenta a estrutura de promoção nas classes da categoria, transcreve-se:

“Art. 14. A carreira de Médicos e Odontólogos do Município são estruturadas em 5 (cinco) classe horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios:

I -
Na horizontal
, o critério de promoção será de acordo com a titulação, observados os critérios de uma
classe
para outra.

II –
Na vertical,
o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido
ao interstício de 03 (três) anos de um nível para outro.

Art. 15- Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes critérios:

I – Classe A – Nível Superior Completo com diploma de Médico e/ou Odontólogo, reconhecido pelo MEC;

II – Classe B – Requisitos estabelecidos da classe A, acrescido de Pós-graduação lato sensu, com carga mínima de 360 horas, na área do cargo ou atuação;

III – Classe C – Residência Médica ou Título de Especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia
;

IV – Classe D – Título de Mestrado, ou Residência Médica e mais 02 (dois) Títulos de Especialista na área de atuação reconhecida pelo MEC, ou ainda duas Residência Médica e mais 01 (um) Título de Especialista na áreas de atuação reconhecido pelo MEC.

Parágrafo único – A progressão do titular de cargo efetivo de Médico e Odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, nos curso descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos classe para outra”.

Desse modo, os profissionais da categoria dos médicos e odontólogos fazem jus, de fato, à progressão funcional nas classes com base nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, bem como observado o interstício de 3 (três) anos entre uma classe e outra.

Sob esta perspectiva, na data da propositura da ação, em 18/02/2019, a impetrante contava com mais de 12 (doze anos) anos no mesmo cargo, já que, tendo ingressado no serviço público na data de 07/03/2006, conforme atesta do termo de posse acostado aos autos (Id. 19512512), alcançou assim 3 anos de serviço (II) em 07/03/2009; 3 anos em 07/03/2012 (III); 3 anos em 07/03/2015 (IV) e mais 3 anos em 07/03/2018, fazendo jus a ser a ser elevada para o “Nível 05”.

Por outro lado, no que tange à qualificação profissional, verifica-se que a autora concluiu seu curso de mestrado em Odontopediatria pelo Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic (Id. 19512515, fls. 01 e 02) na data de 30/10/2015 e requereu administrativamente a promoção em 10/03/2016, consoante cópia do protocolo do Processo Administrativo no 364210 (Id. 19512514).

Dessa forma, por possuir qualificação superior à exigida, de rigor seu enquadramento na Classe “C”, razão pela qual em nenhum dos pontos prospera a irresignação recursal.

Já em sede de remessa necessária de sentença, assinalo que a sentença merece uma pequena reforma, uma vez que, além de reconhecer o direito à progressão funcional da impetrante, condenou a Municipalidade ao pagamento das diferenças salarias relativamente ao período pretérito à impetração do presente mandado de segurança, o que é pacificamente rechaçado na doutrina e na jurisprudência.

A rigor, o recebimento das aludidas parcelas, só é possível mediante propositura de ação própria, visto que tal pleito mostra-se absolutamente incompatível com o rito do mandado de segurança, como assente na jurisprudência desta Corte; logo, tenho que deve ser excluída da sentença a determinação da
“consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus
(...)” (Id. 19512528, fl.02).

Neste sentido, colaciono aos autos Jurisprudência oriunda desta Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS – INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. (Apelação / Remessa Necessária 77398/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, publicado no DJE 21/09/2017) (g.n)

Por derradeiro, pontuo que em decorrência da exclusão da condenação das diferenças salariais, restaram prejudicadas as análises da retenção da verba previdenciária, bem como da revisão dos índices de atualização monetária, os quais devem ser discutidos pelo impetrado por ocasião do ajuizamento da ação pertinente pela autora.

À Vista disso, tendo em conta que a servidora impetrante preencheu os requisitos exigidos no diploma de regência para o enquadramento almejado na inicial, a manutenção do
decisum
, no ponto que concedeu a segurança e determinou a progressão funcional no “Nível 5” a partir de 07/03/2018, como também na “Classe C” desde 10/3/2016, é medida que se impõe.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
o
decisum
, apenas e tão somente para extirpar do ato sentencial, a condenação referente ao período pretérito à impetração do presente
mandamus
, em razão da ação mandamental não poder servir de sucedâneo de ação de cobrança, a teor do que prelecionam as Súmulas 269 e 271 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021